Tribunal: CARF
Processo: 10783.902740/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902740/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.059 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRPJ. DCOMP. PARCELAS DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Constatado a comprovação da existência de saldo negativo de IRPJ informado
na PER/DCOMP, possível a sua utilização na compensação dos débitos
confessados naquele instrumento, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$482.487,87, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 03-80.570 proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB em sessão de 12 de julho de
2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902740/2010-56
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Relatório
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 16/08/2010 (fls.
3-11) combatendo o despacho decisório de fl. 88, do qual foi dada ciência ao
contribuinte
em
19/07/2010.
Por
meio
desse
ato
NÃO
FORAM
HOMOLOGADOS
os
Per/Dcomp
11904.30760.240408.1.7.02-0105
e
15867.72403.190107.1.7.02-0208, visto que a soma das parcelas do crédito
informadas no primeiro desses pedidos foi insuficiente para quitação do IRPJ
devido no ano-base 2005 e formação de saldo negativo de IRPJ apto a
extinguir os débitos declarados nesses dois Per/Dcomp.
Em sua defesa o contribuinte alega, em síntese, que preencheu erroneamente o
PERDCOMP, e que os valores corretos das parcelas de composição de crédito
seriam de:
- R$ 7.726.990,39, a título de pagamento de estimativas mensais;
- R$ 219.546,53, a título de “compensações originadas em crédito de
pagamento a maior”;
- R$ 622.462,49, a título de “compensações com base em crédito de Saldo
Negativo de anos anteriores”;
- R$ 589.959,57, a título de retenção de Imposto de Renda na fonte;
Por esse motivo a manifestante alega ter apurado saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 482.487,87 e requer a “homologação dos procedimentos de
compensação adotados pela TVV – Terminal de Vila Velha S.A.”, pugnando
também pela produção de provas por todos os meios admitidos.
Foram juntados documentos aos autos.
Voto
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e
o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública”.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova no processo administrativo fiscal é regida pelo art. 16 do Decreto
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Como se pode ver, a apresentação da impugnação é o momento processual
adequado para juntada de prova documental e requerimento de diligências ou
perícias, ocasionando ao reclamante silente a preclusão desses direitos.
É incabível, portanto, o atendimento do pedido de serem produzidas provas em
momento posterior, a menos que se verifique a ocorrência de alguma das
hipóteses excepcionais previstas pela legislação.
DAS RETENÇÕES NA FONTE
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Por ocasião da transmissão do PERDCOMP, o contribuinte informou
retenções na fonte no valor total de R$ 482.487,87, das quais R$ 482.375,42
foram reconhecidas. Na manifestação de inconformidade alegam-se retenções
no valor total de R$ 589.959,57.
As telas de fls. 71-72 e 74-76 demonstram retenções de IRPJ no valor total de
R$ 537.967,14, os quais se encontram respaldados pela base de dados DIRF da
RFB. Cumpre ressaltar que o documento de fl. 73 repete informações já
constantes no documento de fl. 72.
Cumpre, pois, reconhecer que foi retido na fonte IRPJ no valor total de R$
537.967,14, no ano de 2005.
DOS PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA
O contribuinte alega pagamentos de IRPJ por estimativa, no ano de 2005, no
valor total de R$ 7.726.990,39. Tais valores são integralmente comprovados
pelos comprovantes juntados pela pessoa jurídica manifestante e pelas telas de
fls. 102-111, motivo pelo qual devem ser computados como crédito em favor do
contribuinte, em caso de apuração de saldo negativo de IRPJ.
Ressalte-se que, para os documentos empregados nos períodos de apuração
fevereiro, maio e setembro, houve valores que não foram alocados a quaisquer
débitos e se encontram disponíveis na base de dados da RFB. Tais montantes
foram utilizados no cálculo do saldo negativo do período.
DAS COMPENSAÇÕES
O contribuinte alega que efetuou compensações no valor de R$ 219.546,53, a
título de “compensações originadas em crédito de pagamento a maior”.
Consulta aos sistemas da RFB (fls. 115-118) demonstram, no entanto, que a
compensação 30766.25795.291205.1.3.04-2807, usada para adimplir débito do
período de apuração 01/12/2005 no valor de R$ 219.546,53, está sendo
discutida administrativamente em segunda instância.
Como apenas direitos creditórios líquidos e certos podem ser usados para
composição do saldo negativo, impõe-se o não reconhecimento da parcela de
R$ 219.546,53.
A manifestante afirma também ter realizado compensações com saldos
negativos de períodos anteriores no valor de R$ 622.462,49.
As
telas
de
fls.
119-122
mostram
que
o
PERDCOMP
12793.05020.291205.1.3.02-6300, usado para quitação do débito de
01/11/2005 no valor de R$ 468.650,93 não foi homologado por insuficiência de
crédito, e portanto não pode ser usado na composição do saldo negativo do ano
de 2005.
Já a compensação usada para quitação do débito de abril/2005, no valor de R$
153.811,56,
consta na própria DCOMP que ora se discute
(11904.30760.240408.1.7.02-0105 ), conforme se vê no documento de fl. 112.
Como se cuida de direito creditório ainda sujeito ao contencioso
administrativo, e portanto desprovido de liquidez e certeza, o aludido montante
é inservível para composição do saldo negativo do ano-base de 2005.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Pelo exposto reconhece-se como parcela de crédito em favor do contribuinte, a
título de estimativas compensadas, o valor de R$ 0,00.
CONCLUSÃO
Tendo sido confirmadas neste acórdão parcelas de crédito no valor total de R$
8.264.957,53, e havendo IRPJ devido (após deduções) no valor de R$
8.674.646,16, apurou-se no ano-calendário de 2005 IRPJ a pagar, e não saldo
negativo de IRPJ.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, não devendo ser homologada a extinção dos créditos
tributários declarados nas DCOMP em análise.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de agosto de 2018 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 03 de setembro de 2018, que a seguir se resume:
III - DO MÉRITO:
III.1 – DAS RETENÇÕES NA FONTE – EQUÍVOCO NA ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE
Conforme descrito acima, os i. Julgadores da 7a Turma da DRJ/BSB
entenderam, em relação às parcelas de retenção na fonte que compõem o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, que teria sido comprovado pela
Recorrente apenas o valor de R$ 537.967,14 (quinhentos e trinta e sete mil,
novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), tendo em vista que o
Informe de rendimentos da fl. 73 teria sido apresentado em duplicidade. Veja-
se:
“Por ocasião da transmissão do PERDCOMP, o contribuinte informou
retenções na fonte no valor total de R$ 482.487,87, das quais R$ 482.375,42
foram reconhecidas. Na manifestação de inconformidade alegam-se retenções
no valor total de R$ 589.959,57. As telas de fls. 71-72 e 74-76 demonstram
retenções de IRPJ no valor total de R$ 537.967,14, os quais se encontram
respaldados pela base de dados DIRF da RFB. Cumpre ressaltar que o
documento de fl. 73 repete informações já constantes no documento de fl. 72.
Cumpre, pois, reconhecer que foi retido na fonte IRPJ no valor total de R$
537.967,14, no ano de 2005” – grifou-se
No entanto, ao contrário do que restou entendido no v. acórdão recorrido, o
documento de fl. 73 não repete as informações constantes no documento de fl.
72. Tirando o fato de que o documento foi emitido pela mesma fonte pagadora
“HSBC Bank Brasil S.A.”, os dados referentes a valores são diferentes, isto é,
no documento de fl. 72 verifica-se que o IRRF foi no valor de R$ 122.039,22
(cento e vinte e dois mil e trinta e nove reais e vinte e dois centavos); já no
documento de fl. 73, o imposto foi retido no valor de R$ 77.895,14 (setenta e
sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).
FL.72 – IRRF NO VALOR DE R$ 122.039,23
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

FL.73 – IRRF NO VALOR DE R$ 77.895,14

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Quer dizer, um dos informes de rendimento apresentados pela Recorrente foi
desconsiderado indevidamente pelos i. Julgadores, reduzindo com isso o
montante a título de retenções na fonte para fins de composição do saldo
negativo de IRPJ de 2005.
Se tivesse sido corretamente observada a documentação apresentada, teria sido
visto que a Recorrente sofreu retenção de imposto de renda no total de R$
589.959,57 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e sete centavos), como alegado, em razão do recebimento de
rendimentos de aplicações financeiras e dividendos, conforme evidenciado
pelas informações apresentadas na Ficha 50 da DIPJ 2006, abaixo
reproduzida:

Logo, tendo sido comprovadas, através de informe de rendimentos e da DIPJ,
todas as parcelas retidas pelas fontes pagadoras a título de imposto de renda,
bem como que o motivo para não ter sido homologado o valor total declarado a
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

este título foi o equívoco na análise do documento juntado (entendeu-se que um
dos informes de rendimento teria sido juntado em duplicidade, o que, como se
verifica acima, não é verdade), deve-se concluir que, no ano de 2005, foi retido
na fonte da Recorrente o valor total de R$ 589.959,57 (quinhentos e oitenta e
nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos),
como demonstrado na Manifestação de Inconformidade.
No próximo item de seu recurso voluntário, Item III.2 – DA IMPOSSIBILIDADE
DE GLOSA DA ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ APURADA EM ABRIL E NOVEMBRO
DE 2005 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA –
HIPÓTESE DE BIS IN IDEM, a Recorrente tece longo arrazoado acerca da possibilidade legal
de a estimativa compensada eventualmente não homologada poder compor o saldo negativo de
IRPJ, então constatado no encerramento do período de apuração do imposto devido.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da análise: composição dos créditos
Da retenção de imposto no ano de 2005
Conforme relatoriado, a Recorrente inicialmente registrou em sua DIPJ do ano
calendário de 2005 um imposto de renda retido na fonte de R$ 482.487,87 e, nesta fase recursal,
alega equívocos no preenchimento da PER/DCOMP, que teria sofrido retenções de imposto da
ordem de R$ 589.959,57, tendo a DRJ, entretanto, reconhecido um valor de R$ 537.967,14.
Segundo informação da decisão recorrida, o valor que reconheceu estaria
respaldado nas telas de fls.71/72 e fls.74/74 (Volume 1), entretanto, estas últimas telas
demonstram comprovantes de arrecadação de recolhimento de estimativas. Tratou-se de um
equívoco na menção às folhas pertinentes, como adiante se mostrará.
Segundo documentos que constam nos autos, a título de Informe de Rendimentos
relativo ao ano calendário de 2005 informados pelas fontes pagadoras, temos a seguinte
informação das retenções de imposto, tendo como beneficiária a Recorrente:

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

FONTE PAGADORA
IRRF – em reais FLS.
BANCO VOTORANTIM SA
308.343,76
68
HSBC BANK BRASIL SA
122.039,23
69
HSBC BANK BRASIL SA
77.895,14
70
BANCO SAFRA AS
6.982,51
71
SAFRA CORRETORA
815,30
72
CIA VALE DO RIO DOCE
99.786,25
73
TOTAL
615.862,19

IRRF (DRJ) (-)
537.967,14

DIFERENÇA
77.895,14

A diferença apontada deve-se ao fato de que os rendimentos que deram origem a
esta retenção já foram informados no Informe de fl.69 (supra).
No recurso voluntário, talvez em face de que a DRJ fez menção à duplicidade
acima demonstrada em folhas diferentes nos autos (fls.71 e 73), entendeu a Recorrente que
“...um dos informes de rendimento apresentados pela Recorrente foi desconsiderado
indevidamente pelos i. Julgadores, reduzindo com isso o montante a título de retenções na fonte
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ de 2005.”
Verifica-se, portanto, infundada a alegação da Recorrente.
Entretanto, foi confirmado a retenção de R$ 174.031,00 (tela abaixo) da fonte
pagadora HSBC BANK BRASIL S/A:

Somando-se a diferença de R$ 51.992,43 [R$ 174.031,00 (-) R$ 122.039,23] ao
valor acatado pela DRJ de R$ 537.967,14, tem-se o valor de R$ 589.959,57, pleiteado pela
Recorrente.
Neste item, dou provimento ao recurso.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Das Compensações informadas da PER/DCOMP: origens do crédito
(1) Do valor de R$ 219.546,53
Reproduzo o entendimento da decisão recorrida:
O contribuinte alega que efetuou compensações no valor de R$ 219.546,53, a
título de “compensações originadas em crédito de pagamento a maior”.
Consulta aos sistemas da RFB (fls. 115-118) demonstram, no entanto, que a
compensação 30766.25795.291205.1.3.04-2807, usada para adimplir débito do
período de apuração 01/12/2005 no valor de R$ 219.546,53, está sendo
discutida administrativamente em segunda instância.
Como apenas direitos creditórios líquidos e certos podem ser usados para
composição do saldo negativo, impõe-se o não reconhecimento da parcela de
R$ 219.546,53.
A seguir uma tela (fls.116) referida pela DRJ:

(2) Do valor de R$ 622.462,49
Reproduzo o entendimento da decisão recorrida:
A manifestante afirma também ter realizado compensações com saldos
negativos de períodos anteriores no valor de R$ 622.462,49.
As
telas
de
fls.
119-122
mostram
que
o
PERDCOMP
12793.05020.291205.1.3.02-6300, usado para quitação do débito de
01/11/2005 no valor de R$ 468.650,93 não foi homologado por insuficiência de
crédito, e portanto não pode ser usado na composição do saldo negativo do ano
de 2005.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

Já a compensação usada para quitação do débito de abril/2005, no valor de R$
153.811,56,
consta na própria DCOMP que ora se discute
(11904.30760.240408.1.7.02-0105 ), conforme se vê no documento de fl. 112.
Como se cuida de direito creditório ainda sujeito ao contencioso
administrativo, e portanto desprovido de liquidez e certeza, o aludido montante
é inservível para composição do saldo negativo do ano-base de 2005.
O débito de R$ 153.811,56 refere-se à estimativa mensal de IRPJ de abril de
2005, conforme tela de fls.45.
O débito de R$ 468.650,93 refere-se ao mês de novembro de 2005 e o crédito
seria oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano de 2004.

Tais débitos serão objeto de cobrança uma vez que a DCOMP constitui-se em
instrumento de confissão de dívida. Em sendo cobrado, tais débitos poderão vir a compor o
eventual saldo negativo de 2005, posição já pacificada na Administração Tributária e neste
Colegiado, relembrado no recurso voluntário.
Neste sentido, transcrevo ementa do Acórdão CARF no 1402-004.873, em sessão
realizada em 16 de julho de 2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária
da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se
"o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.902740/2010-56

a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da
compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
Neste item, de se dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de R$ 482.487,87
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital